Tribunal: TCU
Processo: 010.708/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a atos de concessão de aposentadorias emitidas pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e art. 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria em favor de Justiniano Pinheiro de Souza, Nelson Felisbino e Teresinha de Jesus Leite de Andrade, em razão da averbação irregular de tempo de atividade rural sem o recolhimento das devidas contribuições previdenciárias, negando-se os respectivos registros; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data de ciência desta decisão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar, a partir da ciência do presente acórdão, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas nos termos dos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 262, caput , do RI/TCU, 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007 e 15, caput , da IN/TCU 55/2007; 9.3.2. informe aos interessados o teor deste Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução de valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.3.3. na hipótese de haver a comprovação do recolhimento indenizatório da contribuição previdenciária em questão, emita novos atos, submetendo-os ao TCU no prazo de trinta dias; 9.3.4. esclareça a Justiniano Pinheiro de Souza que: 9.3.4.1. deve retornar à atividade até completar idade para aposentadoria compulsória; 9.3.4.2. alternativamente: 9.3.4.2.1. caso recolha a contribuição previdenciária sobre 7 anos, 5 meses e 15 dias de tempo de serviço rural, nos termos do Enunciado 268 da Súmula da Jurisprudência do TCU, pode manter sua aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 30/35 avos, aplicando-se a Súmula TCU 74 a seu caso; 9.3.4.2.2. caso recolha a contribuição sobre 17 anos, 3 meses e 8 dias de período rurícola, pode manter seus proventos integralizados; 9.3.5. esclareça a Nelson Felisbino que: 9.3.5.1. pode continuar aposentado, sendo necessário ajustar seus proventos à razão de 18/35 avos; 9.3.5.2. alternativamente: 9.3.5.2.1. caso recolha a contribuição previdenciária sobre 6 anos, 2 meses e 20 dias de tempo de serviço rural, nos termos do Enunciado 268 da Súmula da Jurisprudência do TCU, pode manter sua aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 30/35 avos, aplicando-se a Súmula TCU 74 a seu caso; 9.3.5.2.2. caso recolha a contribuição sobre 16 anos, 3 meses e 13 dias de período rurícola, pode manter seus proventos integralizados; 9.3.6. esclareça a Teresinha de Jesus Leite de Andrade que: 9.3.6.1. pode continuar aposentada, sendo necessário ajustar seus proventos à razão de 11/30 avos; 9.3.6.2. alternativamente: 9.3.6.2.1. caso recolha a contribuição previdenciária sobre 8 anos, 10 meses e 2 dias de tempo de serviço rural, nos termos do Enunciado 268 da Súmula da Jurisprudência do TCU, pode manter sua aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 25/30 avos, aplicando-se a Súmula TCU 74 a seu caso; 9.3.6.2.2. caso recolha a contribuição sobre 18 anos, 10 meses e 21 dias de período rurícola, pode manter seus proventos integralizados; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Saúde.